Tribunal: TJES
Processo: 5000320-56.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-56.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEILA TEIXEIRA ROCHA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REDUÇÃO PARA A MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de Crefisa S.A., na qual a autora pleiteia a redução da taxa de juros remuneratórios para a média de mercado e a repetição dos valores pagos a maior. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a adequação dos juros e a restituição simples do indébito. Em apelação, a autora requereu o reconhecimento da descaracterização da mora e a fixação dos honorários advocatícios por equidade, enquanto a ré defendeu a validade da taxa contratada e a aplicação do princípio pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros contratada é abusiva e deve ser ajustada para a média de mercado; (ii) determinar se a mora deve ser descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos; e (iii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e comprovada a abusividade dos encargos, conforme estabelecido no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

A mera fixação de taxa de juros acima da média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário o exame das circunstâncias do caso concreto. No presente caso, a taxa contratada (987,22% ao ano) revela-se substancialmente superior à média de mercado à época do contrato (84,37% ao ano), configurando onerosidade excessiva para a consumidora.

Demonstrada a abusividade da taxa de juros, é cabível a redução para a média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local.

Nos termos do entendimento do STJ, a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando, assim, seus efeitos sobre a relação contratual.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o baixo valor da causa justifica sua fixação por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, sendo razoável o valor de R$ 700,00, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo advogado e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Crefisa S.A. desprovido. Recurso de Zeila Teixeira Rocha provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário pode ser revisada e reduzida para a média de mercado quando constatada abusividade que imponha onerosidade excessiva ao consumidor.

O reconhecimento da abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

É cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa é baixo, conforme art. 85, § 8º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º; Código Civil, art. 406; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 737.820/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 02.05.2017; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 22.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000320-56.2022.8.08.0046

APELANTE: ZEILA TEIXEIRA ROCHA

APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Revisional de Contrato” ajuizada por Zeila Teixeira Rocha em desfavor de Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, no âmbito da qual a Autora requer seja a instituição financeira condenada:
(i)
a aplicar ao contrato firmado entre as partes a taxa de juros média praticada pelo mercado à época da avença; e
(ii)
à restituição simples dos valores indevidamente pagos.

O MM Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para “
determinar que a requerida realize a adequação da taxa de juros do contrato, aplicando a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para esta modalidade de operação, na data em que foi firmado o contrato nº 021630021392. Além disso, deverão ser ressarcidos os valores pagos a mais pela parte autora, de forma simples, com correção monetária, desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ou compensados com eventual débito contratual em aberto, o que será apurado, oportunamente, em liquidação
”.

Em suas razões recursais (ID 8983577) Zeila Teixeira Rocha pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a descaracterização da mora “
em decorrência do reconhecimento da cobrança de juros indevidos
”. Requer, ainda, a reforma do
decisum
para que os honorários sucumbenciais, fixados em sentença sobre o valor da causa, sejam arbitrados de acordo com a equidade.

No ID 8983582 a Crefisa S/A interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença sob as seguintes alegações:
(i)
inexistência de ilegalidades no contrato;
(ii)
necessidade de aplicação do
pacta sunt servanda
, tendo em vista que o Autor anuiu com todos os encargos e termos do contrato;
(iii)
inexistência de abusividade nos juros cobrados, que se encontram acima da média do mercado em razão do risco da operação; e
(iv)
necessidade de análise das condições específicas da contratação.

Passo à análise de ambos os recursos, separadamente.

I –
Do recurso interposto pela Crefisa

A Apelante impugna o capítulo da sentença que determinou a revisão do contrato para adequar os juros à média de mercado aplicável à época da assinatura do mesmo, bem como determinou a repetição do indébito de forma simples.

Sobre o tema, assim constou da r. sentença:

“[...] já se manifestou o egrégio STJ, em julgado de recursos repetitivos - REsp n. 1.061.530/RS, da relatoria da Min. Nancy Andrighi, do qual extrai-se: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Entendimento este cristalizado no enunciado de súmula nº 596 do STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, na forma do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, não há falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano. É possível, entretanto, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, quando constatada abusividade na taxa pactuada. No julgamento do Resp. 1.061.530/RS, antes citado, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a taxa média de mercado constitui somente um referencial, não figurando como limitador dos juros remuneratórios, cabendo ao magistrado decidir, caso a caso, se os juros pactuados revelam-se ou não abusivos. [...]

O contrato nº 021630021392, firmado com a requerida, aponta para juros mensais astronômicos de 22,00% am e 987,22% aa. Sendo assim, nota-se que ocorreu a cobrança de taxas de juros remuneratórios muito superior à média divulgada pelo Banco Central no que se refere ao período no qual foi firmado o empréstimo. Devido à abusividade dos juros relatada, afasta-se os argumentos apresentados pela requerida no sentido de que deveria prevalecer a autonomia da vontade ou que a taxa seria justificável devido ao elevado risco do negócio. Desse modo, os juros devem se adequar à média divulgada pelo Banco Central para a data dos empréstimos.”

Pois bem. O STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS (DJ 22.10.2008) fixou a tese de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1.
Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes
. 2. Tendo o Tribunal de origem registrado não ser hipótese de abuso na cobrança da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, inviável o recurso especial, eis que sua análise impõe reexame da matéria contratual e fática da lide, vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I – A abusividade da cláusula que estabelece juros contratuais somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação
. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Quarta Câmara Cível – DJ: 18/09/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE.
SEM ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedente STJ.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0004621-43.2013.8.08.0048 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeira Câmara Cível – DJ: 26/09/2017)

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, para que reste comprovada a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, através do cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

No presente caso, conforme se observa a partir do contrato firmado entre as partes, restou estipulada taxa de juros no percentual de 22% ao mês e de 987,22% ao ano (ID 8983563).

A partir de informações retiradas do sítio eletrônico do
Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado para pessoas físicas (cód. 25464 e 20742) na data em que o contrato foi firmado (12/11/2021) era de 5,23% ao mês e 84,37% ao ano.

Desta forma, considerando que a taxa de juros anual pactuada no contrato entabulado entre as partes representa
mais de onze vezes
a taxa média de mercado praticada à época, considero demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios quando contraposta à média do mercado, sendo devida a revisão contratual.

Destaco que este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses similares à dos presentes autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO DE JUROS FORMA DIÁRIA COBRANÇA DE SEGURO REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano (TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).
2. Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (cópia às fls. 12/16), verifico que a taxa mensal foi fixada em 6,1% (seis vírgula um por cento) e anual de 103,509 (cento e três vírgula quinhentos e nove por cento), referente a disponibilização em favor da Livio Moreira de Oliveira do valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), tendo o pacto sido celebrado em 01/09/2011. À época do contrato, de acordo com o Banco Central, a taxa de juros média do mercado para financiamentos voltada à empréstimo pessoal para pessoa física, como ocorre in casu, era de 49,66% (quarenta e nove vírgula sessenta e seis por cento) ao ano. 3. Sobre o tema, a matéria encontra-se absolutamente consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 4. A taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central (mais de 50% - cinquenta por cento), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130014748, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MODALIDADE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. FORMA SIMPLES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II Consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada. Precedentes do STJ. I
II In casu, a taxa de juros remuneratórios prevista pela instituição financeira em ambos os contratos entabulados entre os litigantes é sobremaneira superior à taxa média de mercado praticada à época da avença para a espécie contratual, em total dissonância com o parâmetro estabelecido pelo Banco Central.
IV Verificou-se restarem ausentes os demais indicadores preponderantes para a aferição da abusividade (o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação). Entretanto, consistia ônus da financeira apelante acostar ao feito tais informativos, não se desincumbindo de tal encargo (373, II, do CPC/15). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061755, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
3. No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete virgula vinte e dois por cento) ao ano. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em outubro de 2014, correspondia a 6,10% (seis virgula dez) por cento ao mês e 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. 4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. TAXAS EXCESSIVAMENTE ACIMA DO VALOR DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade.
2. A taxa efetiva mensal cobrada no contrato ultrapassa o dobro da média de mercado, expondo excesso de cobrança que ao final fará com que o consumidor pague mais do que o dobro do que foi contratado colocando-o em exagerada desvantagem na relação contratual. Onerosidade excessiva configurada.
3. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é possível quando demonstrada má-fé do credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190145805, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

Por fim, como bem consignado na sentença recorrida, a instituição financeira, apesar de alegar a necessidade de análise das circunstâncias específicas do caso concreto, apenas teceu alegações genéricas e abstratas, sem comprovar os riscos envolvidos na contratação que justificassem a cobrança de juros tão acima da taxa média do mercado.

Nestes termos,
entendo que deve ser mantida a sentença no capítulo que determinou a revisão contratual para adequar à taxa de juros média do mercado praticada à época da contração.

II–
Do recurso interposto por Zeila Teixeira

Alega a recorrente, inicialmente, que a sentença merece reforma para que seja reconhecida a descaracterização da mora “
em decorrência do reconhecimento da cobrança de juros indevidos
”.

Apesar de o referido pedido ter sido aduzido no âmbito da peça vestibular da ação, verifico que a r. sentença foi omissa quanto a este ponto.

Sobre o tema, o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora
” (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS VERIFICADA NA SENTENÇA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – TEMA 28 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA – PROVEITO ECONÔMICO – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da descaracterização da mora. A sentença reconheceu a abusividade dos encargos remuneratórios durante o período da normalidade, determinando a readequação dos valores exigidos à taxa média de mercado. Tal reconhecimento, não recorrido pela parte apelada, garante a descaracterização da mora, como já firmado pelo e. STJ, no julgamento do Tema 28: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.
[...] (TJMS - Apelação Cível: 08009809420208120003 Bela Vista, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DE JUROS. DECRETO-LEI Nº 167/67. TAXA DE JUROS CONSIDERADA ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...].
Reconhecida a abusividade na cobrança de juros remuneratórios no período de normalidade contratual, o que implica na descaracterização da mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). 3.3. A descaracterização da mora é consequência lógica do reconhecimento da cobrança abusiva, dispensando pedido expresso nos autos.
[...] (TJPR 00021230420238160079 Dois Vizinhos, Relator: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 21/10/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. [...]
A descaracterização da mora está condicionada ao reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual. Diante da existência de abusividade, possível a descaracterização da mora
. [...] (TJRS - Apelação: 50003593420188210013 ERECHIM, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 30/11/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO QUÁDRUPLO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. [...]
4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ.
5. - Recurso provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50032156120238080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível DJ: 26/07/2024)

Além disso, requer a Apelante, ainda, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais, fixados em sentença sobre o valor da causa, sejam arbitrados de acordo com a equidade, por entender que resultaram em valor irrisório.

Pois bem.
De acordo com o artigo 85, § 8º do CPC: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

No presente caso, o valor atribuído à causa – R$ 562,56 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) – é baixo, de modo a ser possível a fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com a equidade.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES.
Nos termos da orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº. 1076, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
(TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003050-18.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O CPC/2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art. 85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
3. Considerando que o valor da causa foi estimado em R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), é caso de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Apelante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se em R$ 400.00 (quatrocentos reais)
. (TJES, Apelação Cível nº 5000909-80.2022.8.08.0003, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 13/09/2023)

Fixada tal premissa, para fins de valoração dos honorários advocatícios no presente caso, deve-se seguir os parâmetros gerais trazidos pelo art. 85, § 2º do CPC, quais sejam: “
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Quanto ao grau de zelo do causídico, tenho por adequado o mesmo, na medida em que foi atento aos direitos da Autora, adotando as diligências necessárias e peticionando no processo quando lhe era devido.

O lugar da prestação do serviço merece elevada consideração, uma vez que os autos tramitaram em comarca localizada em estado diverso do endereço do causídico.

Por fim, no que tange à natureza e importância da causa, trata-se de causa de baixa complexidade.

Feitas tais considerações, entendo por fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), já considerada a majoração prevista no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Crefisa S.A. e
(ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Zeila Teixeira Rocha para reconhecer a descaracterização da mora e, via de consequência, determinar que sejam expurgados todos seus efeitos, bem como fixo honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), já considerado o trabalho adicional realizado nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.